Tribunal: TJSP
Processo: 0014069-07.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – Autoria e materialidade comprovadas – Qualificadoras evidenciadas pela prova oral e pelo laudo de exame pericial – Condenação – Hipótese – Penas e regimes fixados de acordo com os parâmetros legais – Majoração da pena-base com base na segunda qualificadora – Possibilidade. Apelo desprovido.